Tribunal: TJSP
Processo: 2191396-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal. Progressão de regime condicionada à realização de exame criminológico – Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ – Existência de recurso específico – Inexistência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191396-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
LINS DO NASCIMENTO POZZATI e Impetrante VALDEMIR DOS SANTOS
BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191396-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
2
Habeas corpus no 2191396-37.2020.8.26.0000 – Processo Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 1a RAJ Capital
Execução no 0011293-43.2020.8.26.0041
Impetrante: Valdemir dos Santos Borges (advogado)
Paciente: Lucas Lins do Nascimento Pozzati
Voto no 12585

HABEAS CORPUS
Execução penal. Progressão de regime
condicionada
à
realização
de
exame
criminológico

Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos
nos estreitos limites do writ Existência de recurso específico
Inexistência de ilegalidade manifesta Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Valdemir dos Santos Borges, em favor de Lucas
Lins do Nascimento Pozzati, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Capital, nos autos da execução no 0011293-43.2020.8.26.0041.
Aduz, em síntese, que o paciente cumpre pena de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
como incurso no artigo 35 da Lei no 11.343/06; e, por preencher os
requisitos legais formulou pedido de progressão ao regime aberto. Contudo,
o MM. Juízo a quo determinou a prévia realização do exame criminológico
para aferição do mérito do sentenciado, não obstante a demonstração de
ressocialização de Lucas, pois é primário, com bons antecedentes,
residência fixa, ocupação lícita, evangélico e retornou da saída temporária.
Requer a concessão da ordem para que seja
dispensada a realização do exame criminológico, com a imediata colocação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191396-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
3
do paciente em regime aberto; ou, subsidiariamente, assegurar ao paciente
o direito de realizar o exame junto ao IMESC, sem que tenha que retornar
ao regime fechado (fls. 10/13).
Indeferida a liminar (fls. 26/28), foram prestadas
informações (fls. 32/50).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento; ou, subsidiariamente, pela denegação (fls. 53/56).
É o relatório.
A ordem impetrada não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos autos,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, eis
que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
(...) O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a
tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer
outra medida, desde que a ilegalidade possa ser
evidenciada de plano, sem necessidade de um reexame
mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada
(...)
(“Recursos
no
processo
penal”,
GRINOVER, Ada Pellegrini, 2011, 7a Edição, p. 279).
Com efeito, Lucas cumpre pena privativa de liberdade
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
por infração aos artigos 35, caput, c.c. 40, VI, da Lei no 11.343/06, com
término de cumprimento previsto para 12.06.2022; em 13.07.2019, obteve a
progressão ao regime intermediário (fls. 331/332 do PEC)
E, não obstante a defesa tenha formulado pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191396-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
4
progressão de regime, a d. autoridade apontada como coatora d, em
05.08.2020, diferiu a análise do benefício e determinou a realização do
exame criminológico, providência que considerou indispensável porque “o
sentenciado, embora primário, foi condenado pelo delito de associação para
o tráfico e, conforme apurado pela denúncia, LUCAS exercia a função de
gerente de um ponto de venda de drogas (fls. 148), o que pode demonstrar
personalidade voltada à prática delitiva”, além do fato de ter sido “progredido
ao regime semiaberto recentemente, em 27/07/2020” (fls. 36/38).
Nessa quadra, pretende o impetrante utilizar este
remédio constitucional para obter providências no âmbito da execução
criminal
progressão ao regime aberto
que sequer foram analisadas
naquele Juízo. Caracterizada, portanto, supressão de instância, o que, sem
demonstração de flagrante ilegalidade, não se pode admitir.
De mais a mais, ainda que houvesse pedido indeferido,
como é sabido, o habeas corpus constitui remédio constitucional de via
extraordinária, que não se presta como sucedâneo do recurso contra
decisão que resolve incidente em execução, in casu, o agravo.
Em remate, oportuno salientar que a questão sobre a
necessidade (ou não) da realização de exame criminológico envolve
reexame aprofundado das provas dos autos
inadmissível nos limites
estritos desta via.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191396-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
5